Tribunal: STF
Processo: RHC 58973
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-16
Data de publicação: 1981-06-16

Ementa:
PRISÃO EM FLAGRANTE. SE O PROCESSO NÃO ATINGIU A FASE DE PRONUNCIA
NÃO TEM APLICAÇÃO O PARAGRAFO 2 DO ART. 408, DO COD. PROC. PENAL. NO
CASO HOUVE REGULAR AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, NÃO SENDO
NECESSARIO, A RIGOR, DESPACHO PARA A SUA MANUTENÇÃO. DESCABIMENTO DA
LIBERDADE PROVISORIA A QUE SE REFEREM O ART. 310 E O SEU PARAGRAFO
ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
IMPROVIDO.